Tribunal: TJMMG
Processo: 0000162-04.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL (ART. 326 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - READEQUAÇÃO DA PENA - A FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA É UM PADRÃO GENÉRICO UTILIZADO EM DIVERSAS SENTENÇAS - O INCISO IX DA ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DISPÕE EXPRESSAMENTE QUE TODAS AS DECISÕES JUDICIAIS DEVEM SER FUNDAMENTADAS, SOB PENA DE NULIDADE - § 2º DO ART. 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ESTABELECE QUE NÃO SE CONSIDERA FUNDAMENTADA QUALQUER DECISÃO JUDICIAL QUE INVOCAR MOTIVOS QUE SE PRESTARIAM A JUSTIFICAR QUALQUER OUTRA DECISÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000162-04.2019.9.13.0003 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 05/04/2022 Publicação: 27/04/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL (ART. 326 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – READEQUAÇÃO DA PENA – A FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA É UM PADRÃO GENÉRICO UTILIZADO EM DIVERSAS SENTENÇAS – O INCISO IX DA ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DISPÕE EXPRESSAMENTE QUE TODAS AS DECISÕES JUDICIAIS DEVEM SER FUNDAMENTADAS, SOB PENA DE NULIDADE – § 2º DO ART. 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ESTABELECE QUE NÃO SE CONSIDERA FUNDAMENTADA QUALQUER DECISÃO JUDICIAL QUE INVOCAR MOTIVOS QUE SE PRESTARIAM A JUSTIFICAR QUALQUER OUTRA DECISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Roque Junio Moreira de Souza e apelado Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em dar provimento parcial ao presente recurso, para fixar a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mantendo o benefício do sursis pelo prazo e condições estabelecidas na decisão condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição. Votou vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator, que negou provimento ao apelo, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Relator para o acórdão o desembargador Fernando Galvão da Rocha, revisor. RELATÓRIO Cuida-se de apelação interposta por Roque Junio Moreira de Souza contra a sentença que o condenou pela prática do crime de violação de sigilo funcional (art. 326 do Código Penal Militar), impondo-lhe a pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, Evento 02 dos autos de origem, aduzindo o seguinte: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em 29 de outubro de 2017, no município de Sabará/MG, o denunciado revelou a civis fato de que tinha ciência em razão do cargo ou função e que deveria permanecer em segredo, em prejuízo da administração militar. Na data e local supramencionados, o denunciado forneceu informações sigilosas via aplicativo “Whatsapp” a fim de cientificar os integrantes do grupo “3a Edição RealFes Loading”, composto por civis, sobre a possível atuação policial em uma festa. Nesse sentido, relatou-lhes que as viaturas policiais estariam deslocando-se em direção ao bairro Paciência, local onde ocorria a festa, com os seguintes dizeres: “Vai juntar mais viu acabei de ligar [...] Me falaram”. O denunciado participava da organização e da divulgação de eventos festivos abertos ao público. Nesse sentido, utilizava a sua página na rede social Facebook para divulgar os eventos em troca de ingressos para entrada nas festas. Nos sítios eletrônicos destinados a divulgação dos eventos, o seu nome e número de telefone apareciam na área de organizadores do evento. Assim, o denunciado garantia a realização das festas sem que houvesse a presença da Policia Militar. Durante a ocorrência dos eventos festivos, eram recorrentes as reclamações relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas e a poluição sonora, situações que motivavam reclamações. Não obstante, no momento em que civis acionavam o Disque Denúncia para formalizar as queixas, o denunciado, de imediato, tomava ciência das reclamações e adotava providências para manter a festa em funcionamento, abaixando o som. Com isso, o denunciado valia-se de sua função como militar para obstar a presença de militares nos eventos, evitando eventual flagrante policial. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 326 (yiolação de sigilo funcional), do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir; ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que Ihe couberem. Com a denúncia, vieram os documentos que constam no Evento 02, e a denúncia foi recebida no dia 27 de junho de 2019 (Evento 02). O acusado, as vítimas e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Na sessão do dia 26/04/2021, conforme ata no Evento 71 dos autos de origem, após colhidas as alegações finais, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria de 4 votos a 1, “julgou procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art.326, do CPM, aplicando a pena um pouco acima do mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais mais graves, tornando-a definitiva 8 meses de reclusão, a serem cumpridas em regime aberto, com a concessão do "sursis" penal”. A sentença se encontra colacionada no Evento 74 do processo de origem. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, pugnando pela “apresentação das respectivas razões de apelação perante a 1ª Câmara Criminal após respectiva intimação para tal, nos termos do que prevê o § 4º do artigo 600 do Código de Processo Penal c/c artigo 3º, alínea “a” do Código de Processo Penal Militar” (CPPM), conforme Evento 8. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 De acordo com os autos do processo de origem, relacionado a este, houve a manifestação tempestiva da intenção de apelar, preferindo o ora apelante pugnar pela apresentação das razões recursais de apelação em segunda instância, deixando de apresentar suas razões em primeira instância, conforme previsão do CPPM. O Juízo a quo, com a anuência do Ministério Público naquela instância, determinou a remessa dos autos para este egrégio Tribunal. Em decisão, este desembargador relator não acolheu o pedido do apelante, conforme os fundamentos expostos no referido decisum, tendo em vista que, repita-se, não há lacuna ou vazio legislativo em relação à matéria, e a procedimentalidade referente ao recurso de apelação encontra-se bem estabelecida no CPPM, notadamente no seu art. 531, que determina, no prazo legal previsto (prazo impróprio), e depois de apresentado o apelo, a apresentação das razões recursais, diga-se, em primeira instância, oportunizando ao apelado, em seguida, a oferta de suas contrarrazões. Esse, aliás, havia sido o pedido do apelante no Evento 88 dos autos de origem, qual seja, o processamento na forma do CPPM. Ato contínuo, na mesma decisão, este desembargador relator determinou o retorno dos autos à primeira instância, intimando-se o apelante para apresentar, lá, as razões de seu apelo, bem como com oferta de contrarrazões pelo parquet, e, somente após processado o recurso, os autos deveriam retornar à segunda instância, para julgamento. Destaca-se que o ora apelante não recorreu da decisão acima citada, anuindo aos seus termos, e sobre essa decisão operou-se a coisa julgada, com preclusão consumativa para os atos que tendem à sua impugnação, pois houve a extinção da faculdade de praticar determinado ato processual em virtude de ter ocorrido a oportunidade para tanto. Aí, de acordo com os autos de origem, o feito retornou à primeira instância, e ali o ora apelante foi novamente intimado para apresentar suas razões de apelação, mas deixou transcorrer in albis o prazo para tanto. Os autos ficaram cerca de 30 (trinta) dias na primeira instância, aguardando as razões do recurso de apelação. Então, foi certificado o transcurso do prazo para a apresentação das razões de apelo pelo militar réu, vindo os autos, novamente, para a segunda instância, diga-se, sem qualquer manifestação da defesa do réu na primeira instância, ou seja, sem qualquer objeção à subida dos autos sem as razões recursais, e sem haver, sequer, o pedido de intimação do réu para nomear novo procurador para a prática do ato. Depois, com o retorno dos autos à segunda instância, o apelante desconsiderou completamente a decisão anterior deste relator, à qual anuiu, e apresentou, de novo, suas razões recursais no Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, tendo este desembargador relator não conhecido das razões do apelo e determinado o desentranhamento da peça respectiva, conforme decisão lançada no Evento 24. O apelante, não satisfeito, apresentou agravo interno (Evento 33), reiterando o pedido para apresentação das razões em segunda instância e apontando, inclusive, falha no sistema eproc da Justiça Militar estadual. O TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 agravo em referência não foi conhecido, nos termos da decisão lançada no Evento 41. Por fim, o apelante apresentou novo agravo interno (Evento 47), agora contra a decisão deste desembargador relator (Evento 41), repetindo suas teses e acrescentando que o réu deveria ter sido intimado para constituir novo procurador para a apresentação das razões de apelação, que deveriam ter sido admitidas as razões apresentadas em segunda instância, tendo a Colenda Primeira Câmara negado provimento ao recurso, à unanimidade. Assim, o apelo é conhecido, mas sem as razões recursais, destacando que o militar alega a ausência de provas para um decreto condenatório, e requer a absolvição com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM, ou seja, pela atipicidade da conduta. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 06, afirma que “inexiste matéria recursal a ser apreciada por esta Procuradoria de Justiça, que, de uma forma ou de forma, entende que a condenação deve ser integralmente mantida”. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator no sentido de manter a condenação imposta. No entanto o recurso interposto deve ser parcialmente provido, para readequação da pena. Consta da r. decisão condenatória, para fundamentar a pena-base, que: Considerando que o crime praticado, por si só, na reprimenda penal traz a gravidade nele impressa; considerando que a personalidade do acusado pouco revela sobre o crime que praticou, mas a sua conduta social e o fato de estar servindo em local onde nasceu e foi criado pode ter contribuído para a prática do crime; considerando que a culpa se encontra evidenciada, porque deliberadamente revelou informação sigilosa da qual tinha conhecimento em função do cargo; considerando que os seus antecedentes são razoáveis; considerando que o motivo do crime não é justificável; considerando que não admitiu os fatos e que os locais por ele frequentados não são compatíveis com a função policial militar; considerando que as circunstâncias do fato são reprováveis, dada a quebra de confiança com a PMMG, bem como da moralidade que deve orientar os atos dos servidores públicos; considerando que as consequências do crime estão dispostas no próprio tipo penal. Como se pode facilmente perceber, a fundamentação apresentada é um padrão genérico utilizado em diversas sentenças já examinadas por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 este e. Tribunal, padrão este que se utiliza de frases de efeito que não apresentam qualquer conteúdo material. Para se ter uma noção de como as decisões condenatórias expressam considerações repetidas, veja-se a fundamentação da condenação proferida em primeiro grau na Apelação Criminal nº 0002037-77.2017.9.13.0003. Há inobservância da obrigação constitucional de fundamentar as decisões judiciais, em especial, as condenatórias. O inciso IX da art. 93 da Constituição dispõe expressamente que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Regulamentando esta questão, de maneira clara, o § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (inciso III). E é o que ocorre na grande maioria dos argumentos utilizados para exasperar a pena. A r. decisão registra que o crime praticado, por si só, na reprimenda penal traz a gravidade nele impressa. A consideração, evidentemente, não se presta a aumentar a pena-base. Se a cominação expressa a gravidade inerente ao crime, a pena mínima expressa a gravidade mínima que somente pode ser aumentada se houver explicação racional para tanto. No caso, a primeira consideração registrada para a pena-base é totalmente vazia de conteúdo. Em seguida, a r. decisão considera que a personalidade do acusado nada revela sobre o crime que praticou. Se nada revela, não pode fundamentar aumento de pena. A r. decisão acrescenta nesta consideração que a sua conduta social (do condenado) e o fato de estar servindo em local onde nasceu e foi criado pode ter contribuído para a prática do crime. Tal situação fática, certamente, dificulta a atuação independente de todo e qualquer policial militar. No ambiente em que cresceu e formou suas primeiras relações sociais, o militar enfrenta maiores dificuldades para exercer uma atividade estatal repressiva. Portanto, o reconheicmento da referida situação deve indicar uma menor culpabilidade. Se o ambiente social apresenta maior dificuldade para o exercício da função policial, a reprovação jurídica que incide sobre o condenado deve ser menor. A seguir, a r. decisão registra que a culpa se encontra evidenciada, porque deliberadamente (o militar) revelou informação sigilosa da qual tinha conhecimento em função do cargo. Com certeza, está evidenciada a culpa, no sentido de culpabilidade, de incidência do juízo de reprovação. Mas a revelação da informação sigilosa é justamente a conduta típica e não se pode aumentar a pena porque o condenado realizou a conduta típica. A realização da conduta típica impõe a condenação do acusado. No entanto o aumento da pena exige explicação racional e a mera realização da conduta típica, em sua figura mais essencial, não explica o aumento de pena. A r. decisão registra que os antecedentes do condenado são razoáveis. Esta afirmação chega a ser incompreensível. Razoável é a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 qualidade daquilo que se sustenta na razão, na racionalidade do ser humano. Afirmar que os antecedentes são razoáveis não faz sentido. Certamente, não é possível aumentar a pena com base em antecedentes razoáveis. A r. decisão, em seguida, afirma que o motivo do crime não é justificável. O motivo é a causa subjetiva do crime, que indica o porquê de sua realização. O registro não esclareceu o motivo que levou o condenado a cometer o crime. A afirmação de que o motivo não é justificável é absolutamente vazia de conteúdo. Todo crime é uma conduta típica não justificada por uma causa excludente de ilicitude. Tal registro não explica o aumento da pena-base. A r. decisão considerou, ainda, que o condenado não admitiu os fatos e que os locais por ele frequentados não são compatíveis com a função policial militar. Admitir ou não admitir os fatos constitui direito de defesa de todo e qualquer acusado. Não se pode aumentar a pena porque o acusado não admitiu os fatos que lhe são imputados. A Constituição da República garante o direito ao silêncio, no inciso LXIII de seu art. 5º. Não é possível que o condenado seja prejudicado por exercer um direito constitucionalmente estabelecido. Surpreendentemente, a r. decisão menciona que os locais por ele (militar) frequentados não são compatíveis com a função policial militar. Não restam esclarecidos quais seriam estes locais de frequência incompatível com um policial militar. Mas o militar não foi acusado de frequentar qualquer lugar inadequado. Como pode a pena ser aumentada por causa diferente da que consta no pedido inicial, e uma causa que sequer constitui crime? Com certeza, não é possível. A r. decisão registra que as circunstâncias são desfavoráveis, pois ocorreu a quebra de confiança com a PMMG, bem como da moralidade que deve orientar os atos dos servidores públicos. Ora, a quebra de confiança e da moralidade é inerente ao crime pelo qual foi condenado o apelante. A quebra de confiança e da moralidade ocorre em todo e qualquer crime de violação de sigilo funcional (art. 326 do Código Penal Militar). Não é possível aumentar a pena-base com fundamento genérico, que se aplica a todo e qualquer crime da mesma espécie. Por fim, a r. decisão condenatória registra que as consequências do crime estão dispostas no próprio tipo penal. Tal afirmação confirma que o legislador considerou tais consequências ao estabelecer os parâmetros da cominação. Se a pena mínima cominada para o crime previsto no art. 326 do Código Penal Militar é de 06 (seis) meses de detenção, o que foi constatado no caso em exame que justifique aumentar a pena mínima em 1/3 (um terço)? A r. decisão não indicou. Por tais razões, dou provimento parcial ao presente recurso, para fixar a pena-base em 06 (seis) meses de detenção, sendo que, diante da ausência de circunstâncias legais e causas de diminuição e aumento, estabeleço-a como definitiva. A pena deve ser cumprida em regime aberto. Mantenho o benefício do sursis, pelo prazo e condições estabelecidas na decisão condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR (VENCIDO) Como relatado, cuida-se de apelação interposta por Roque Junio Moreira de Souza contra a sentença que o condenou pela prática do crime de violação de sigilo funcional (art. 326 do Código Penal Militar), impondo-lhe a pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto. Inobstante a ausência das razões recursais, verificada a inércia da defesa do apelante, o apelo devolve ao Tribunal a análise de todas as matérias, razão pela qual procedi à análise detalhada de todos os argumentos defensivos, bem como dos fundamentos da denúncia, dos termos da sentença e das provas produzidas, ou seja, analisei todas as questões atinentes à presente ação criminal, o que me possibilita julgar com tranquilidade o feito. Feita a consideração acima, posso afirmar aos eminentes desembargadores que a questão é muito simples, ante a força e a clareza das provas coligidas aos autos. Nesse sentido, como muito bem observado na respeitável sentença, nenhuma dúvida existe acerca do fato de que o militar apelante promovia, em conjunto com outras pessoas, festas e eventos, e que, em tais festas e eventos, era constante a reclamação de vizinhos, principalmente quanto ao barulho oriundo de música em volume extremamente alto. Quando os vizinhos acionavam a Polícia Militar para as providências decorrentes, o apelante, conhecendo previamente a diligência a ser realizada pela Polícia Militar, comunicava a organização das festas, para que tomasse ciência da operação com antecedência, evitando a ação policial. Veja-se que o apelante, conforme apurado, forneceu informações sigilosas via aplicativo Whatsapp, avisando a organização da festa denominada “3a Edição RealFes Loading” sobre a iminente atuação policial no evento. O apelante avisou que viaturas policiais estariam deslocando-se em direção ao bairro Paciência, local onde ocorria a festa, com os seguintes dizeres: “Vai juntar mais viu acabei de ligar [...] Me falaram”. Dessa forma, a organização da festa providenciava a diminuição do volume do som, de forma a transparecer que não havia, ali, qualquer ofensa à ordem pública. Os fatos restaram devidamente comprovados, até ratificados, pela robusta prova documental, como bem lançado na sentença objurgada. Portanto, resta evidente que o apelante revelou fato do qual tinha ciência em razão da função, e que deveria ter mantido em segredo, e tudo se deu para garantia de contrapartida, seja para o recebimento de ingressos para festas promovidas por terceiros, seja para garantir o funcionamento de festas que ele próprio promovia. Os argumentos do militar apelante e das suas testemunhas de defesa, transmitidos por meio audiovisual, não infirmam ou modificam os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 termos da denúncia, muito menos se impõem como meio eficaz à modificação da r. sentença. A verdade se revelou pelas mensagens em rede social, bem como pelas testemunhas ouvidas em sede de Inquérito Policial Militar e, após, ouvidas em Juízo, sendo que os seus depoimentos são coincidentes e harmônicos em desfavor do apelante, de forma firme e sem contradições. Nesses termos, é plenamente acertada a conformação das ações do apelante ao tipo penal relativo ao crime de violação de sigilo funcional (art. 326 do Código Penal Militar), restando perfeita a sentença neste aspecto, já que não há divergência entre as provas produzidas e o decreto condenatório. A jurisprudência deste Tribunal está sedimentada em tal entendimento. Confira-se os arestos abaixo, oriundos de julgamentos de ambas as colendas Câmaras deste egrégio Tribunal: Número Único 0000252-33.2010.9.13.0001 Relator Juiz Jadir Silva Julgamento 12/06/2013 Publicação 21/06/2013 Ementa - APELAÇÃO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA UMA CONVICÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. - APELAÇÃO DA DEFESA - PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - INOCORRÊNCIA - MEDIDA CAUTELAR AUTORIZADA A PARTIR DE SUSPEITA DE OCORRÊNCIA DE CRIMES, UM PUNIDO COM RECLUSÃO E OUTRO COM DETENÇÃO - MÉRITO - POLICIAL ESCALADO NO DIA DA OPERAÇÃO POLICIAL CONTRA CASAS DE JOGOS IRREGULARES (BINGOS), CIENTE DA ATUAÇÃO DA PMMG, REVELA, PREVIAMENTE, A PESSOAS LIGADAS ÀQUELA ATIVIDADE ILÍCITA, A EXISTÊNCIA DA OPERAÇÃO - VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL (ART. 326 DO CPM) - CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA. - RECURSOS IMPROVIDOS. (Destaque nosso) Número 0000553-27.2017.9.13.0003 Relator Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento 13/12/2021 Publicação 20/01/2022 Ementa APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL - ART. 326 DO CPM - CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO - DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE QUE TINHA CIÊNCIA EM RAZÃO DE SUA FUNÇÃO - LESIVIDADE À ADMINISTRAÇÃO MILITAR - PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - MANUTENÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. Número 0000948-82.2018.9.13.0003 Relator Des. Jadir Silva Julgamento 30/07/2020 Publicação 13/08/2020 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ementa APELAÇÃO CRIMINAL - POLICIAL DE MEIO AMBIENTE - REVELAÇÃO A CIVIL SOBRE OPERAÇÃO A SER REALIZADA EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL, EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL (ART. 326 DO CPM) - CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA. Número 0002369-84.2016.9.13.0001 Relator Desembargador James Ferreira Santos Julgamento 11/11/2021 Publicação 24/11/2021 Ementa APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL (ART. 326 DO CPM) - CONFIGURAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA POR MEIO DE PRINTS DE WHATSAPP - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO - APELAÇÃO MINISTERIAL - REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 79 DO CPM - RECURSO PROVIDO. Número 0002568-77.2014.9.13.0001 Relator Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento 03/11/2020 Publicação 12/11/2020 Ementa APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E PREVARICAÇÃO - ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COMO PROVA ROBUSTA E LÍCITA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Os argumentos lançados nas razões de apelação pela defesa do apelante não se sustentam. O acervo probatório carreado aos autos confirma a prática dos crimes de falsidade ideológica, violação do sigilo funcional e prevaricação, lastreados em interceptação telefônica lícita, determinada por juiz competente. - Ratificada e mantida incólume a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos. - Provimento negado. Verificadas a materialidade e a autoria, havendo subsunção do fato ao preceito primário incriminador, é impossível falar-se em atipicidade, como aventado pelo militar em sua defesa no curso da ação penal. Quanto à pena fixada, observados o regramento e as circunstâncias judiciais estabelecidas em lei, não tenho reparos à dosimetria aplicada pelo Juízo a quo, mantendo-a tal como estabelecida na sentença hostilizada, ou seja, 08 (quatro) meses de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, com a concessão do sursis penal. Destaco, por oportuno, que a dosimetria da pena está fundamentada, inclusive para a fixação da pena-base, embora possa o apelante discordar dos seus fundamentos, o que, por conseguinte, poderia até motivar a readequação em sede de recurso de apelação, mas não é possível invocar a ausência de fundamentação idônea no caso vertente. Ante o exposto, nego provimento ao apelo, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de abril de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor e relator para o acórdão